Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007190-39.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 018.725.001-45 (RECORRENTE), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
Interno
interposto
pela
parte

reclamante

visando
à
exigibilidade
de
multa

cominatória
(
astreintes
)
em

razão
do
suposto

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
, sob o
argumento
de que a
parte

reclamada

foi

regularmente

intimada
para
cumprir
a
decisão
judicial.
Decisão

agravada

afastou

a

exigibilidade
da
multa

por

ausência
de
intimação

pessoal
do
devedor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) depende de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

4. O entendimento é reiteradamente aplicado pelas Turmas Recursais do TJMT, inclusive em casos análogos, reconhecendo que a ausência de intimação pessoal do devedor afasta a exigibilidade da multa cominatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. No caso concreto, restou comprovado que não houve intimação pessoal, seja física ou eletrônica, do devedor para cumprimento da obrigação de fazer após o deferimento da liminar, razão pela qual a multa não é exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo

interno

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

A

exigibilidade
da
multa

cominatória
(
astreintes
)
pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer

está

condicionada
à
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Código de
Processo
Civil,
arts
. 513, § 2o, II, e 536
;
Súmula
410 do STJ
.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
Súmula
410
;
TJMT, N.U 1000075-75.2019.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
julgado

em
10/03/2025, DJE 13/03/2025
;
TJMT, N.U 1025599-63.2022.8.11.0003, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira,
julgado

em
02/12/2024, DJE 06/12/2024
;
TJMT, N.U 1019467-27.2021.8.11.0002, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
23/09/2024, DJE 26/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1007190-39.2022.8.11.0003

Agravante:
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

Agravados
:
PDCA S.A INCOPORADA PELA PAGAR.ME INSTITUIÇÃODE PAGAMENTOS S.A. e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PDCA S.A INCOPORADA PELA PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
a

obrigação
de
pagar
as
astreintes

foi

excluída
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a
parte

reclamada

foi

regularmente

intimada
para
cumprir

a

obrigação
de
fazer

determinada

nos
autos,
razão
pela qual as
astreintes

são

devidas
.
Requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
, para
dar

provimento

ao

recurso

interposto
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
que
a parte reclamada foi regularmente intimada para cumprir a obrigação de fazer determinada nos autos, razão pela qual as astreintes são devidas
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Em análise do conjunto fático probatório,
inclusive
verificando
a aba
“
expediente
”
do
PJe
de primeiro grau, observa-se que o devedor não foi intimado pessoalmente (nem de forma física e nem
de
forma eletrônica) e de forma específica para o cumprimento da obrigação de fazer após o deferimento da liminar
, razão pela qual
a multa
não
é
exigível
no presente caso.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, para que as astreintes se tornem exigíveis.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES ARBITRADA NO ACORDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
, o
autor

pleiteia
pela
aplicação
da
multa
no valor de R$ 10.000,00,
em

decorrência
do
descumprimento
da
obrigação
de
fazer

imposta
no
julgamento

realizado

em
19/07/2012, com
trânsito

em

julgado

em
09/08/2022 e posterior
intimação
do Estado
por

meio
do Sistema
em
31/08/2022. 2. No
entanto
,
verifico
que
somente

foi

expedido

ofício
para a
Secretaria
do Estado de Mato Grosso
em
15/01/2024,
ou

seja
,
em
data posterior
a

assinatura
do
termo
de posse que
ocorreu

em
05/01/2024,
portanto
,
não

há
que
falar

em

descumprimento
da
obrigação
,
uma

vez
que o Estado de Mato Grosso
não

recebeu

intimação

pessoal
para o
cumprimento
da
obrigação
. 3. A
teor
do
disposto

na

Súmula
410, do STJ, a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
. Registre-se que
até
o
julgamento

deste

Recurso
, o
referido

enunciado

não

foi

cancelado

ou

revisto
,
estando
,
assim
,
firme

a

orientação

nele

contida
. 4. As
disposições
do
enunciado
da
Súmula
n. 410 do Superior Tribunal de Justiça
devem
ser
aplicadas
, inclusive
nos

processos
que
tramitam
no
Juizado
Especial. 5. Na
hipótese
dos autos,
ausente

comprovação
da
intimação

pessoal
da
parte

executada
,
sequer

há

falar

na

incidência
da
multa
, pois o
prazo

concedido
para
cumprimento
da
ordem
judicial
nem

mesmo

teve

início
. (...) (N.U 1000075-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXIGIBILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)A
Súmula
410 do STJ
estabelece
que "a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
." Assim, para que
a

astreinte
se
torne

exigível
, é
imprescindível
que
o

devedor

seja

pessoalmente

intimado
para
cumprir

a

obrigação

fixada

na

decisão
judicial.No
caso

concreto
, a
parte

recorrida
(
executada
)
não

foi

intimada

pessoalmente
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
, o que
impede

a

execução
da
multa

cominatória
, de
acordo
com
a

orientação

consolidada

pelo
STJ e pela
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.
A

ausência
de
intimação

pessoal
do
devedor

afasta

a

exigibilidade
da
multa
,
uma

vez
que a
cobrança

sem
a
prévia

intimação

configura

violação

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
. (...)(N.U 1025599-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Neste
sentido
,
colho

entendimento

jurisprudencial
: “RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
jurisprudência
do STJ
admite
que
a

exceção
de
pré
-executividade

seja

oposta
a
qualquer

momento
e
grau
de
jurisdição
,
mesmo
que
após
o
decurso
do
prazo
para o
oferecimento
de outros
meios
de
impugnação
. “A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
.” (
Súmula
410 STJ). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8011593-40.2019.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 20/05/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 23/05/2024).” (...)(N.U 1019467-27.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência
do STJ, bem como
daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025